Tribunal: TJSP
Processo: 1022767-11.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Embargos à execução – Sentença de procedência – Confissão de dívida – Testemunhas instrumentárias que apuseram seus nomes por extenso, bem como números de seus documentos pessoais, mas não assinaram o negócio jurídico – Requisito que pode ser mitigado, tendo em vista que o embargante não contesta a existência e a validade do termo de confissão – Permitida a aposição tardia de assinaturas das

Ementa:
Embargos à execução – Sentença de procedência – Confissão de dívida – Testemunhas instrumentárias que apuseram seus nomes por extenso, bem como números de seus documentos pessoais, mas não assinaram o negócio jurídico – Requisito que pode ser mitigado, tendo em vista que o embargante não contesta a existência e a validade do termo de confissão – Permitida a aposição tardia de assinaturas das testemunhas – Sentença anulada – Recurso provido, para que seja autorizada a diligência de localização das testemunhas instrumentárias.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000973307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022767-11.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BETTINA WALKER, é apelado HELMUT JOSÉ FERRAZ FLADT.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022767-11.2020.8.26.0100 -Voto no 3431
2
Apelação Cível no 1022767-11.2020.8.26.0100
Apelante: Bettina Walker
Apelada: Helmut José Ferraz Fladt
Juíza: Daniela Dejuste de Paula
Comarca: São Paulo Foro Central Cível 30a Vara Cível
Voto n. 3431
Embargos à execução
Sentença de procedência

Confissão de dívida
Testemunhas instrumentárias que
apuseram seus nomes por extenso, bem como números de
seus documentos pessoais, mas não assinaram o negócio
jurídico Requisito que pode ser mitigado, tendo em vista
que o embargante não contesta a existência e a validade do
termo de confissão
Permitida a aposição tardia de
assinaturas das testemunhas Sentença anulada Recurso
provido, para que seja autorizada a diligência de
localização das testemunhas instrumentárias.
Trata-se de apelação (fls. 316/326) contra sentença (fls. 264/265),
cujo relatório se adota, que julgou procedente a pretensão deduzida nos embargos à
execução opostos por Helmut José Ferraz Fladt em face de Bettina Walker,
reconhecendo a ausência de título executivo e determinando a extinção da execução.
A embargada foi condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Foram opostos embargos de declaração (fls. 267/268), rejeitados pelo
juízo de origem (fl. 269).
Irresignada, apela a embargada, aduzindo, em síntese, que o título
executivo é hígido. Argumenta que o título encontra-se subscrito por duas
testemunhas, que incluíram seus nomes por extenso com a própria letra, o que teria
sido reconhecido no agravo de instrumento no 2072572-22.2020.8.26.0000. Alega
que o devedor reconhece a dívida, tanto que pagou duas parcelas antes do
ajuizamento da execução. Destaca que não houve depósito do montante
incontroverso. Afirma que a falta de assinatura, somente prejudicaria o título se o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022767-11.2020.8.26.0100 -Voto no 3431
3
executado apontasse a falsidade do documento ou a declaração nele contida. Postula
a anulação da sentença, com prosseguimento da execução, ou, subsidiariamente, a
conversão em diligência, para colheita de provas visando a localização das
testemunhas signatárias.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 327/328).
O embargante apresentou contrarrazões (fls. 331/339).
Houve oposição ao julgamento virtual.
O embargante demonstrou não possuir interesse em conciliação (fl.
343).
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução opostos por Helmut José Ferraz
Fladt em face de Bettina Walker, em que o embargante alegou a nulidade da
execução, por ausência de título executivo, devido à ausência de assinaturas das
testemunhas nomeadas. No mérito, ventilou a nulidade da cláusula de correção
monetária; argumentou que não há mora, pois tentou efetuar o pagamento de 50 mil
dólares à embargada, que acabou por recusar a quantia; ainda, alegou a abusividade
da cláusula de honorários e excesso de execução.
À fl. 242, o juízo a quo determinou que a embargada promovesse a
regularização das assinaturas das testemunhas em 15 dias.
Às fls. 262/263, a embargada informou que não localizou as
testemunhas, postulando a expedição de ofícios às empresas de telefonia celular para
fornecimento dos dados de contato das testemunhas signatárias.
Logo após, sobreveio a r. sentença, que acolheu os embargos à
execução, com a seguinte fundamentação:
“Da leitura dos autos e dos documentos a ele trazidos, verifica-se que
a defesa da Embargada não se sustenta frente à preliminar, pois, como
apontado pelo Embargante, carece de assinatura das testemunhas o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022767-11.2020.8.26.0100 -Voto no 3431
4
instrumento que dá suporte à cobrança (fls. 216/217). Tal fato já
havia sido verificado e, inclusive, foi dada a oportunidade para que a
Embargada regularizasse este problema, em atenção aos princípios da
instrumentalidade das formas e celeridade processual. Ademais, a
requerida informou às fls. 262/263 não ter conseguido estabelecer
contato com as testemunhas, solicitando então que fossem oficiadas
diversas empresas telefônicas para que fornecessem os dados das
pessoas. Completamente descabido o ofício às companhias, dado que
era dever mínimo da credora ter os dados das testemunhas do
instrumento que ela própria promoveu, de rigor o acolhimento da
preliminar, dada a ausência de título executivo, conforme art. 784 do
CPC.” (fl. 265).
Nessas circunstâncias, o recurso comporta provimento.
Da análise do instrumento de confissão de dívida às fls. 216/217,
verifica-se que foi assinado pelas partes desta demanda e que foram qualificadas
duas testemunhas, que apuseram seus nomes por extenso, com letra de próprio
punho, constando, ainda, os números dos seus RGs e CPFs.
Nesse cenário, reputo que a execução foi extinta prematuramente.
Por proêmio, cumpre anotar que, para que o documento particular
tenha eficácia de título executivo, exige-se a assinatura de duas testemunhas com o
escopo de aferir a existência e a validade do negócio jurídico, constituindo, portanto,
requisito de regularidade formal do título.
Quando a existência e a validade do negócio jurídico não são
contestadas pelo devedor, como no caso ora analisado
em que as alegações
cingem-se à inexistência de mora e à abusividade de determinadas cláusulas
acessórias do negócio jurídico , é possível mitigar a referida exigência, e tem sido
permitida, inclusive, a aposição tardia das assinaturas pelas testemunhas, conforme
já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DO DEVEDOR EXECUÇÃO INSTRUMENTO
PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA AUSÊNCIA DE
ASSINATURA
DE
TESTEMUNHAS

FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO QUANTO À AUTENCIDADE, EFICÁCIA E
VALIDADE
DO
INSTRUMENTO

MITIGAÇÃO
DA
EXIGÊNCIA
PRECEDENTES DE TRIBUNAL SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022767-11.2020.8.26.0100 -Voto no 3431
5
VALIDADE DO TÍTULO - RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP;
Apelação Cível 1000929-47.2019.8.26.0035; Relator (a): Matheus
Fontes; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de
Águas de Lindoia - Vara Única; Data do Julgamento: 15/04/2020;
Data de Registro: 15/04/2020).
“Embargos à execução de título extrajudicial. Instrumento particular
de confissão de dívida. Embargos à execução. Ausência de
impugnação. Efeitos da revelia. Inocorrência. A não impugnação dos
embargos do devedor não induz os efeitos da revelia, pois no
processo de execução o direito do credor encontra-se consubstanciado
no próprio título, que se reveste da presunção de veracidade, cabendo
ao embargante o ônus quanto à desconstituição da eficácia do título
executivo. Título executivo. O título que aparelha a execução é um
instrumento particular de confissão de dívida, que traz em seu bojo o
valor confessado, os encargos e sua forma de incidência, previu termo
certo, e veio assinado por duas testemunhas. É, portanto, título
executivo judicial, nos termos do disposto no art. 585, inc. II, do
Código de Processo Civil. Aposição tardia das assinaturas das
testemunhas ao título, e ausência de qualificação. Irrelevância. A
embargante não nega haver confessado a dívida, de modo que era até
mesmo dispensável a assinatura de duas testemunhas. Excesso de
execução. Inclusão de honorários contratuais na planilha de cálculo.
Possibilidade. Natureza ressarcitória. Verba que não se confunde com
aquela decorrente da sucumbência. Os honorários advocatícios de
vinte por cento previstos no contrato objeto de execução, decorrentes
da mora da embargante, têm natureza ressarcitória, integram o valor
do débito exequendo, e não se confundem com os honorários
sucumbenciais previstos no art. 20 do CPC. Excesso de execução.
Dupla incidência dos consectários da mora não demonstrada. A
embargante não se preocupou em apontar de forma pormenorizada a
propalada incidência de dupla incidência dos consectários da mora,
conforme exige o art. 739-A, §5o, do CPC. Apelação não provida.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0050772-92.2011.8.26.0547;
Relator
(a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santa Rita do Passa Quatro - 1a Vara Judicial; Data
do Julgamento: 15/10/2015; Data de Registro: 15/10/2015, destaque
nosso).
A propósito, a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça é
também nesse sentido, em prol da mitigação da exigência:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTIVIDADE. ASSINATURA
DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE
CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. DECISÃO MANTIDA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022767-11.2020.8.26.0100 -Voto no 3431
6
RECURSO DESPROVIDO. 1. Excepcionalmente, quando a certeza
acerca da existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro
meio idôneo, ou no próprio contexto do autos, a exigência da
assinatura de duas testemunhas no documento particular pode ser
mitigada. Precedentes. 2. Hipótese em que não há impugnação dos
devedores quanto à autenticidade, eficácia e validade do contrato e
nem quanto ao valor do débito assumido. 3. Agravo interno a que se
nega provimento.” (AgInt no REsp 1863244/SP, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
31/08/2020, DJe 04/09/2020).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ATRIBUTOS
DO
TÍTULO.
TESTEMUNHA INSTRUMENTÁRIA. FILHO E NORA DO
EXEQUENTE. INTERESSE NO FEITO. FATO QUE NÃO
CONFIGURA ELEMENTO CAPAZ DE MACULAR A HIGIDEZ
DO TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
No tocante especificamente ao título executivo decorrente de
documento particular, salvo as hipóteses previstas em lei, exige o
normativo processual que o instrumento contenha a assinatura do
devedor e de duas testemunhas (NCPC, art. 784, III, e CPC/73, art.
595, II), já tendo o STJ reconhecido que, na sua ausência, não há falar
em executividade do título. 2. A assinatura das testemunhas é
requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a
existência e a validade do negócio jurídico. O intuito foi o de
permitir, quando aventada alguma nulidade do negócio, que as
testemunhas pudessem ser ouvidas para certificar a existência ou não
de vício na formação do instrumento, a ocorrência e a veracidade do
ato, com isenção e sem preconceitos. 3. "A assinatura das
testemunhas instrumentárias somente expressa a regularidade formal
do instrumento particular, mas não evidencia sua ciência acerca do
conteúdo do negócio jurídico" (REsp 1185982/PE, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe
02/02/2011). Em razão disso, a ausência de alguma testemunha ou a
sua incapacidade, por si só, não ensejam a invalidade do contrato ou
do documento, mas apenas a inviabilidade do título para fins de
execução, pela ausência de formalidade exigida em lei. 4. O Superior
Tribunal de Justiça, em razão das disposições da lei civil a respeito da
admissibilidade de testemunhas, tem desqualificado o título executivo
quando tipificado em alguma das regras limitativas do ordenamento
jurídico, notadamente em razão do interesse existente. A coerência
de tal entendimento está no fato de que nada impede que a
testemunha
participante
de
um
determinado
contrato
(testemunha instrumentária) venha a ser, posteriormente,
convocada a depor sobre o que sabe a respeito do ato negocial em
juízo (testemunha judicial). 5. "Esta Corte, excepcionalmente,
tem entendido que os pressupostos de existência e os de validade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022767-11.2020.8.26.0100 -Voto no 3431
7
do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos, e pelo
próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de
eficácia executiva - a assinatura das testemunhas - poderá ser
suprida" (REsp 1453949/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 15/08/2017). 6. Na
hipótese, não se aventou nenhum vício de consentimento ou falsidade
documental apta a abalar o título, tendo-se, tão somente, arguido a
circunstância do parentesco das testemunhas instrumentárias do
credor. Aliás, o acórdão recorrido afirma que "no mais, vejo que o
título não apresenta qualquer vício capaz de macular sua validade",
argumento que não fora impugnado pelo recorrente. 7. Agravo
interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1523436/MT, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 04/05/2020, DJe 12/05/2020, destaque nosso).
Desse modo, deveria o douto juízo de origem ter deferido o pedido de
diligências para localização das testemunhas, que eventualmente poderão ser
intimadas para confirmar a ciência acerca do negócio jurídico em audiência.
Tal solução é permitida pelo artigo 920, incisos II e III, do Código de
Processo Civil, e se alinha com os princípios da celeridade e economia processuais.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para anular a r.
sentença, e determinar que o juízo de origem autorize as providências solicitadas
pela embargada no sentido de encontrar as testemunhas instrumentárias, para que
essas possam confirmar a celebração válida e regular do instrumento de confissão de
dívida, por manifestação escrita ou oral.

MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator